Tribunal: TJDFT
Processo: 0746677-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0746677-41.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 67264371) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator